Tribunal: STF
Processo: ARE 1268348
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROFESSORA MUNICIPAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA E INTEGRAL DE PROFESSOR COM TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO CONJUNTA DO DISPOSTO NO ART. 40, § 1°, INCISO III, ALÍNEA A, E § 5°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUE PREVÊ REQUISITOS PRÓPRIOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA E INTEGRAL DOS PROFESSORES QUE EXERCEM FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, E DO ART. 3°, INCISO III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005, COM A PREVISÃO DE REDUÇÃO DE UM ANO DE IDADE PARA CADA ANO DE CONTRIBUIÇÃO QUE EXCEDER O MÍNIMO NECESSÁRIO PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA PARA AQUELES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ 16/12/98 – ACOLHIMENTO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA E INTEGRAL NO CASO CONCRETO – SERVIDORA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL EM 01/03/87 SOB O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) E NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) EM 12/04/91, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSOR ESPECIAL DE MAGISTÉRIO ATÉ O ENSINO MÉDIO, COM MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E COM 48 (QUARENTA E OITO) ANOS DE IDADE NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INCIDÊNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ART. 3º, INCISO III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005 PARA CONSIDERAR O EXCEDENTE DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CUJO SOMATÓRIO ULTRAPASSA OS 50 (CINQUENTA) ANOS EXIGIDOS PARA O REQUISITO DA IDADE MÍNIMA – REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA APENAS PARA CONDENAR OS APELADOS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ATENTANDO PARA O PREVISTO NO ART. 25 DA LEI 12.016/2009, BEM COMO PARA A SÚMULA 512 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SÚMULA 105 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.” (Doc. 12, p. 1-2)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 2º da Constituição Federal, aos princípios da legalidade e da isonomia, bem como ao artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005 (Doc. 16).   
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF (Doc. 20).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    A preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:
    “Em observância ao art. 102, § 3º da CF, regulamentado pelo art. 1.035, § 1º do CPC, resta atendido o requisito da repercussão geral, pois a demanda em análise envolve questões relevantes do ponto de vista político, econômico, jurídico e social, que ultrapassam os interesses subjetivos das partes, ou seja, a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, haja vista que envolve questão de relevância para todos os municípios do país, podendo certamente, com seu conhecimento, se tornar precedente para vários outros casos análogos de todo o país. 
    Com efeito, envolve matéria relativa à aposentadoria de professor no âmbito da Administração Pública Direta de forma diferente da prevista na CF. Logo, a relevância social do tema é clara, pois envolve a oneração indevida do patrimônio público, matéria afeta a toda a coletividade.” (Doc. 16, p. 3) 
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente